Tribunal: STF
Processo: HC 91002
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PROCESSO PENAL - PRAZO. Consoante
   dispõe o artigo 337, § 1º, do Regimento Interno, o prazo para
   apresentação de embargos de declaração em processo penal é de
   cinco dias.
        CARTA ROGATÓRIA - ÓRGÃO DE ORIGEM -
   LEGITIMIDADE. Cumpre perquirir a legitimidade para expedição de
   carta rogatória, em processo penal, considerados os artigos 784
   do Código de Processo Penal e 12, § 2º, da Lei de Introdução ao
   Código Civil, no que versam a expedição por autoridade
   estrangeira competente, não exigindo, até mesmo ante tratado de
   cooperação jurídica em matéria penal, que o órgão expedidor
   esteja integrado ao Judiciário.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
   OMISSÃO. Uma vez constatada omissão, impõe-se o acolhimento do
   pedido formulado nos embargos declaratórios.